Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora eletrônica via SISBAjud. substituição. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO PAGO. GARANTIA RECUSADA NA ORIGEM. MERA EXPECTATIVA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. penhora eletrônica via SISBAjud MANTIDA. MEIO DE EXECUÇÃO MENOS GRAVOSO À EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a modificação da penhora, traz a possibilidade de substituição do bem penhorado, desde que comprovado que será menos oneroso ao executado e não trará prejuízos ao exequente.

2. Não está prevista entre as hipóteses legais que admitem a substituição da penhora a possibilidade de desconstituir constrição eletrônica para em seu lugar penhorar título executivo judicial ainda não quitado. Falta de previsão que encerra incontestável razoabilidade, haja vista não haver certeza quanto ao efetivo recebimento do crédito.

3. A ausência de concretização do crédito expresso no título executivo judicial oferecido em substituição à penhora efetivada justifica a recusa da proposta apresentada pelo devedor e a ele impõe a obrigação de indicar outros bens integrantes de seu patrimônio que sejam, em expressão econômica, suficientes para satisfazer a execução.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.